Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018489-27.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que o Agravante Jairo Dias Pereira peticionou nos autos pleiteando a concessão da tutela de urgência para suspensão do leilão do imóvel rural penhorado, o qual foi designado para 17/11/2020.
Narra o peticionante que o Agravo de Instrumento foi equivocadamente arquivado, eis que ainda não houve a analise do mérito deste.
Segue aduzindo que inexiste homologação do laudo de avaliação do imóvel dotada de imutabilidade, razão pela qual deve ser suspenso o leilão designado.
Argumenta que há discrepância entre os valores apresentados nas avaliações realizadas nos autos, o que torna prematura a excussão patrimonial, violando o devido processo legal e o direito de propriedade, porquanto compele aos recorrentes a assumirem débito desarrazoado.
Embora, anteriormente, tenha sido indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, constata-se que houve fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão proferida em 10/12/2019.
Conforme alegado pela parte Agravante, observa-se que nos autos n.o 1001394-80.2018.8.11.0044, em que contendem as mesmas partes desta lide, o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 24.177.138,00 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, cento e trinta e oito reais), enquanto que na avaliação objeto deste recurso o valor atribuído à mesma área é de R$ 10.433.854,00 (dez milhões quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais).
Assim, constatando a significativa discrepância de valores, torna-se necessário, até mesmo por medida de cautela, a suspensão do leilão designado para 17/11/2020, até decisão do mérito recursal, eis que o prosseguimento deste pode causar prejuízo a ambas as partes, em especial ao devedor, com a iminente expropriação por valor muti menor.
Diante dessas considerações, revejoo a decisão de ID 27299982 e defiro a suspensão do leilão designado para 17/11/2020 até a análise do mérito deste recurso.
Intimem-se as partes.
Comunique-se o Juízo de origem com a urgência que o caso requer.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá,17 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora